Tribunal: TJSP
Processo: 1000685-06.2022.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
VOTO No 39756

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Empréstimo pessoal. Taxa de juros remuneratórios. Abusividade. Taxa pactuada muito superior à média de mercado, incompatível com a modalidade de crédito contratada. Redução à média. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.060.530/RS. Repetição em dobro do indébito. Cabimento. Hipótese de, no

Ementa:
VOTO No 39756

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Empréstimo pessoal. Taxa de juros remuneratórios. Abusividade. Taxa pactuada muito superior à média de mercado, incompatível com a modalidade de crédito contratada. Redução à média. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.060.530/RS. Repetição em dobro do indébito. Cabimento. Hipótese de, no mínimo, engano injustificável do banco réu. Exegese do art. 42, parágrafo único, do CDC. Precedente deste Tribunal. Dano moral. Publicidade enganosa, falta de transparência na contratação, flagrante abusividade das taxas de juros contratadas e descontos mensais na conta corrente da autora, pobre, de boa parte do seu salário. Afronta à dignidade da pessoa humana. Quantum fixado em R$ 3.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada.

Recurso do Apelante-réu não provido. Recurso do Apelante-autor provido.